Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RAI N. 1004785-78.2018.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO/MT.
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS : CARLOS ALBERTO CAPELETTI.
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Vistos, etc.
Decorrido o prazo de suspensão do processo e não tendo havido acordo entre as partes, determino que seja procedida a inclusão do presente recurso em pauta, ratificando o relatório lançado nos autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT., 06 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
III